Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REsp 1.815.055/SP. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil.
2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar.
3. Em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (REsp no 1.815.055/SP).
4. Recurso desprovido.